Tribunal: TJPA
Processo: 0014071-27.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E AUSÃNCIA DE PROVA DA CORRUPÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. SÃMULA 500/STJ. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÃCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE, SÃMULA N.Âº 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o do delito de roubo, de vez que hÃ¡ um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vÃtima, que reconheceu o rÃ©u tanto na Delegacia como em juÃzo, cujas declaraÃ§Ãμes foram corroboradas pelos Policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante do recorrente de posse do veÃculo subtraÃdo.2 â InviÃ¡vel o decote das majorantes quando resta provado nos autos que o crime foi cometido em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva. SÃºmula n.Âº 14 deste SodalÃcio e Precedentes do STJ.3 â Para a configuraÃ§Ã£o do crime descrito no art. 244-B do Estatuto da CrianÃ§a e do Adolescente, sÃ£o desnecessÃ¡rias provas da efetiva corrupÃ§Ã£o do menor, bastando, para tanto, que haja evidÃªncias da participaÃ§Ã£o dele em crime na companhia de agente imputÃ¡vel, como ocorreu na hipÃ3tese. SÃºmula 500/STJ e precedentes do STJ e deste SodalÃcio.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014071-27.2017.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOSÉ JARDEL SILVA DE MORAES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. SÚMULA 500/STJ. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE, SÚMULA N.º 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição do delito de roubo, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, que reconheceu o réu tanto na Delegacia como em juízo, cujas declarações foram corroboradas pelos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente de posse do veículo subtraído.
2 - Inviável o decote das majorantes quando resta provado nos autos que o crime foi cometido em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
3 - Para a configuração do crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese. Súmula 500/STJ e precedentes do STJ e deste Sodalício.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
JOSÉ JARDEL SILVA DE MORAES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa;

- Pelo delito do art. 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material de crimes, o recorrente restou condenado à pena total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) na data de 04/10/2017, por volta de 01h00min, próximo ao bairro dos minários o Denunciado e o menor TAYLLON MAYSON BATA MARTINS foram flagranteados em uma motocicleta HONDA BIZ, cor rosa, com registro de roubada. (...)
O denunciado e o menor foram encaminhados a delegacia.
(...) A vítima MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, relata que, no dia 02/10/2017 (segunda-feira), por volta de 14h20min a mesma se encontrava no bairro Jardim Canadá, que foi deixar sua filha na Creche conhecida de Leide Maria, no momento que saia da creche foi abordada por dois indivíduos, que anunciaram assalto roubando da vítima a HONDA/BIZ 125, ES, de cor rosa, ano 2013/2013, placa OTM-3339, chassi 9C2JC4820DR525682, em seu nome.
A vítima descreve os autores do delito sendo o primeiro baixo, magro, usava boné, vestia camisa e bermuda, este aparentava ser menor de idade, o segundo indivíduo era alto, magro, vestia camisa e short, este aparentava ter em média 19 anos e, portava arma de fogo e se encontrava muito agressivo chamando a vítima de vagabunda e dizendo para não gritar.
O indivíduo que aparentava ser menor de idade saiu conduzindo a motocicleta, que os mesmos deram uma volta mais abaixo na Rua e abordaram novamente a vítima e roubaram desta vez um aparelho celular da marca Samsung, de coro branca, com chip da VIVO (94) 99191--8716 e o chip da OI (94) 98809-3057 e um relógio da cor dourado da marca lince.
No dia 04/10/201, a vítima ficou sabendo através de um amigo senhor HÉLIO que sua motocicleta havia sido recuperada pela polícia militar na posse de dois indivíduos, ao comparecer a delegacia a vítima reconheceu o ora denunciado JOSÉ JARDEL SILVA DE MORAES (maior de idade) e o TAYLLON MAYSON BATA MARTINS (menor de idade) como sendo os mesmos que a roubaram no dia 02/10/2017 por volta das 14h20min no bairro Jardim Canadá. (...)¿

Após regular instrução, o juízo a quo condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 92/96).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 100 e 103/108), onde pleiteia:

1 - A absolvição do apelante em relação ao delito de roubo, sob alegação de insuficiência de provas de autoria;

2 - O decote das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, por ausência de sua comprovação;

3 - A absolvição em relação ao delito de corrupção de menores, em razão de o apelante não saber que o comparsa era menor de idade e nem haver prova efetiva da corrupção, afastando-se a súmula 500/STJ.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 109/111).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 117/119).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 21/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

No que se refere ao pleito de absolvição do apelante, em relação ao delito de roubo, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e, alternativamente, o decote das majorantes, tenho ser inviável seu acolhimento, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

Com efeito, à despeito da negativa do recorrente, a vítima lhe reconheceu, tanto na Delegacia (fl. 17), como em juízo (fl. 82), afirmando ter sido ele um dos sujeitos que lhe abordou e tomou sua moto e seus pertences, sob ameaça de arma de fogo, declarando:
¿(...) que estava indo levar sua filha para a creche e ao virar uma esquina foi abordada por dois agentes, que eles estavam a pé e mandaram ela descer da moto. Segundo ela, um deles, o menor, estava armado e encostou a arma em suas costelas. Que eles levaram sua moto e o seu relógio. Que não viu o acusado JARDEL com revólver pois ele estava o tempo todo com a mão escondida na cintura. Que eles mandaram a depoente ficar quieta senão eles iriam atirar. Que na delegacia reconheceu o Jardel e o menor como as pessoas que lhe roubaram.¿

Os Policiais que efetuaram a prisão do recorrente, prestaram declarações ao juízo (conforme mídia de fl. 69), corroborando as declarações da vítima, vejamos.

A testemunha ANTONIO RODRIGUES MATOS disse em juízo:
¿(...) que estava fazendo ronda na PA-160 e avistou duas pessoas em uma moto, fez o acompanhamento e perceberam que a moto não tinha placa. Segundo ele, em análise do chassi, entraram em contato com a central e foi informado que a moto tinha sido roubada no dia anterior. Que foi repassado o endereço da vítima e ao encontrá-la, esta falou que tinha sido abordada por dois elementos no bairro Jardim Canadá. Que foi a primeira vez que abordou o acusado.¿

Por sua vez, LEONI DE SOUZA ALVES declarou:
¿(...) que estavam fazendo ronda na PA-160 e passou duas pessoas em uma motocicleta BIS rosa, que eles entraram em uma rua e o depoente fez a abordagem, consultando o chassi verificaram que tinha registro de roubo. Que o menor tentou ludibriar a polícia informando que a moto era de uma prima dele, que ela passou pra ele um consórcio. Que não chegou a ter contato com a vítima. (...)¿

Ora, o objeto roubado foi encontrado na posse do apelante e a vítima lhe reconheceu sem titubear, tendo suas declarações corroboradas pelos policiais.

Como se vê, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos, não havendo que se falar em absolvição.

Da mesma forma, firme nas provas reunidas e acima relatadas, tem-se que o crime foi cometido em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo prescindível, conforme remansosa jurisprudência, a prisão do comparsa e a apreensão da arma, quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Inviável, portanto, tanto a absolvição como o decote das majorantes do delito de roubo.

No que se refere ao pleito de absolvição do delito de corrupção de menores, sob os argumentos de que o apelante não sabia que o comparsa era menor de idade e de que não haveria prova efetiva da corrupção, mais uma vez melhor sorte não lhe socorre.

Sem a necessidade de maiores delongas, não há como afastar a súmula 500/STJ, que assim dispõe:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

Nesse sentido:
¿(...) 2. Para a configuração do crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1875229/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/08/2021)

Ademais, este Tribunal se alinha ao referido entendimento, vejamos:
¿(...) I - Demonstrada a participação do recorrente na empreitada criminosa deve ser mantida sua condenação. Por se tratar de crime formal, a condenação do delito de corrupção de menores é devida pelo simples envolvimento do adolescente em ação delituosa em companhia de imputável; II - A corrupção de menores é um delito de natureza formal. Basta a indicação da presença do menor na companhia de um imputável no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ; III - Segundo precedentes do STJ e das demais Cortes, a palavra da vítima no crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicação de características físicas que contribuam para sua identificação. Ademais, as outras evidências contida no acervo apontam o apelante como protagonista das ações reprováveis; IV - Dosimetria penal correta, já que observados os critérios legais para a sua fixação, estando valorada em patamar adequado, necessário para a prevenção e repressão dos delitos, devendo ser mantida em seus próprios e jurídicos fundamentos; V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente, razão pelo qual segue condenado as penas de 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, §§ 2º ¿B¿ E 3º DO CP) E PAGAMENTO DE 15 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ARTIGO 157, § 2º INCISO I, II DO CP E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 DO CP; VI - Recurso conhecido e improvido. UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0003203-75.2012.8.14.0133, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator